Tribunal: TJSP
Processo: 1501444-13.2020.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. 1. Alegação nulidade do processo por ausência de novo exame de corpo de delito no réu. Não configuração. Fato que não tem o condão de macular a relação processual. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo delito de tráfico de

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. 1. Alegação nulidade do processo por ausência de novo exame de corpo de delito no réu. Não configuração. Fato que não tem o condão de macular a relação processual. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo delito de tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06. Réu que ostenta maus antecedentes e reincidência (e específica). 3. Sanção que comporta redução. Recurso parcialmente provido.